Tribunal: TJPA
Processo: 0029800-14.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, § 2º, INCISO II C/C O ARTIGO 14, INCISO II DO CPB ? REQUER A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA ? IMPOSSIBILIDADE. A pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no patamar mínimo, e como é cediço, nos termos da Súmula 231 do STJ não se pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal. Assim, embora reconhecido pelo juízo a quo, não foi aplicado pela vedação da Súmula reportada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARCOS ANTÔNIO PINHEIRO DE VASCONCELOS JÚNIOR
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO N.º 0029800-14.2016.8.14.0401

EMENTA:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ART. 157, § 2º, INCISO II C/C O ARTIGO 14, INCISO II DO CPB - REQUER A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA -
IMPOSSIBILIDADE. A pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no patamar mínimo, e como é cediço, nos termos da Súmula 231 do STJ não se pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal. Assim, embora reconhecido pelo juízo a quo, não foi aplicado pela vedação da Súmula reportada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARCOS ANTÔNIO PINHEIRO DE VASCONCELOS JÚNIOR
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO N.º 0029800-14.2016.8.14.0401

R e l a t ó r i o

MARCOS ANTÔNIO PINHEIRO DE VASCONCELOS JÚNIOR,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 15 de dezembro de 2016, por volta das 21h30min, em via pública, o recorrente, mediante grave ameaça utilizando simulacro de arma de fogo, na companhia de outra pessoa, assaltou a vítima Priscyla Santos Aguiar, subtraindo seu aparelho celular, sendo perseguido por populares na fuga e preso pela policia.

Transcorrida a instrução criminal foi sentenciado a pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa, em regime aberto, por infringência ao artigo 157, § 2ª, II c/c o art. 14, inciso II do CPB.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu conhecimento e improvimento, por não prosperarem as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

As razões recursais não merecem prosperar, da análise dos autos verifica-se que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal. O Juízo singular na sentença recorrida reconhece em seu favor a atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixou de atenuar da reprimenda em observância a Súmula 231 do STJ, que veda atenuar a pena abaixo do mínimo legal.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No que concerne à pretensão de reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do CP, tal tese não foi debatida pela Corte de origem, tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser enfrentada por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
2. Ademais, ainda no que tange ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que, na espécie, a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal, não havendo a possibilidade de redução da pena intermediária aquém desse patamar, ainda que aplicada a aduzida atenuante, ante a vedação da Súmula n. 231/STJ.
Desse modo, patente a ausência de interesse recursal no caso concreto.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1628109/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora